Tribunal: STF
Processo: HC 56698
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
O JUIZ AUXILIAR VITALICIO, TEM PLENA COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES
DE QUALQUER NATUREZA, QUANDO EM EXERCÍCIO JUNTO AO TITULAR DA VARA
CRIMINAL. 2. HAVENDO CONEXAO ENTRE DOIS CRIMES DEVE PREPONDERAR A
JURISDIÇÃO DO LUGAR DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE (CPP, ART. 78, II, A).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.